Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração (id 32504191) opostos por JAIRO ZELAYA LEITE em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no id 31974072, que manteve a gratuidade de justiça apenas no agravo de instrumento. Alega o embargante, em síntese, erro material no decisum, na medida e que determinou o arquivamentos dos autos após operada a sua preclusão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para suprir o erro material apontado, fazendo-se constar o exame do mérito do agravo. O embargado/agravante foi intimado e se manifestou pelo provimento dos embargos (id 33018975). É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, com razão o embargante, pois evidente a existência de erro material no corpo do dispositivo da decisão, não havendo óbice à correção do erro material. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO para corrigir o erro material constante da redação do dispositivo da decisão, o qual passará a ser redigido da seguinte forma: “Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, 2, do Cdigo de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Operada a preclusão da presente decisão, retornem-me os autos para o exame do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se." Operada a preclusão da presente decisão, retornem-me os autos para o exame do mérito do agravo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora